Tribunal: STF
Processo: Rcl 48641
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Ulisses Sousa de Figueiredo em face de decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal Cível do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares, nos autos do Processo 0439613-08.2017.8.13.0105.
    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 765.320 (tema 916), RE-RG 596.478 (tema 191) e RE-RG 705.140 (tema 308), paradigmas da repercussão geral. 
    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação. 
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Passo a decidir. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
    Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    No caso dos autos, vislumbro a hipótese de ocorrência de usurpação de competência desta Corte. Explico.
    O ora reclamante interpôs recurso extraordinário contra acórdão de turma recursal, ao qual foi negado seguimento por aplicação da Súmula 279 do STF, conforme verifica-se do seguinte excerto da decisão:
    “No caso presente não há previsão legal para o manejo do presente recurso, tendo em vista que a decisão recorrida não contrariou ou afrontou dispositivo constitucional.
    O recorrente em momento algum demonstrou qualquer afronta à norma constitucional, se limitando a discutir os fundamentos em se baseou o acórdão recorrido.
    No caso, para chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e das provas que envolvem a matéria, o que é inadmissível em recurso extraordinário.
    Incide, portanto, a Súmula 279, do STF: ‘Para simples reexame da prova não cabe recurso extraordinário.’
    O que pretende, na verdade, o recorrente é a rediscussão do mérito da questão, o que é defeso em sede de recurso extraordinário;
    Ademais, como bem frisou o juiz relator do recurso inominado, o acórdão objeto do recurso adequa-se ao precedente do STF.
    Diante do exposto, INADMITO o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do CPC”. (eDOC 8)
    Inconformado, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, nos seguintes termos:
    “Não é hipótese de admissibilidade e determinação de subida do Agravo RE.
    Isso porque, o art. 1.030, §2º, CPC não prevê o agravo como instrumento recursal para determinar a subida do REXT.
    (…)
    ISSO POSTO, nego seguimento ao presente agravo. Constato que já foi ultrapassado o prazo de interposição do AGRAVO INTERNO, determino a certificação do trânsito em julgado do acórdão e a devolução dos autos à origem, para os fins de direito, com nossas homenagens”. (eDOC 10)
    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    Todavia, no caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante ocorreu com fundamento na incidência da Súmula 279 do STF e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 939.213 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.4.2016 e Rcl 12060 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.
    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).
    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelo reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso-paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, configurada a usurpação da competência desta Corte.
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).
    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto pelo ora reclamante ao Supremo Tribunal Federal.  
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente